Tribunal: STF
Processo: RE 603261
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.  
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I -  As razões do agravo regimental 
   não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Incide, ao caso, a
   Súmula 284 do STF. 
II - Agravo regimental improvido.